Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009482-74.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 100820-86.2020.811.0044
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público no interesse de Antônio Pinto da Silva, em favor do Estado de Mato Grosso e Município de Paranatinga, contra decisão do Juízo da 2o Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos de Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 100820-86.2020.811.0044, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJMT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM.
Sustenta o agravante que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, não conferindo autorização para que o Magistrado inclua no polo passivo o Ente que não foi incluído na demanda pelo Autor.
Ademais, alega em síntese, que dessa tese não se pode concluir que o Magistrado pode simplesmente incluir no polo passivo um ente da federação e em seguida declinar de sua competência. Da tese é possível concluir que compete ao Magistrado determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, já que se trata de obrigação solidária.
Desse modo, aduz o recorrente que o Juízo, no qual foi distribuída originariamente a ação, refere-se à competência territorial absoluta.
Com base nestes fundamentos, pugna para que seja o presente recurso recebido, conhecido na forma da lei, concedendo-se, inaudita altera parte, a tutela ativa, para o fim de se reformar a decisão ID 4761967, determinando-se que o presente feito permaneça tramitando na Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT e determinando-se a devolução dos autos pelo d. Juízo da Comarca de Várzea Grande-MT, com a concessão da fórmula alimentar ao paciente, obrigando o Município de Paranatinga a fornecer a fórmula, nos termos do art. 1.019, inc. I, do NCPC.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público no interesse de Antônio Pinto da Silva, em favor do Estado de Mato Grosso e Município de Paranatinga, contra decisão do Juízo da 2o Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos de Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 100820-86.2020.811.0044, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJMT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM.
Narra a inicial que o autor Antônio Pinto da Silva faz uso de bolsa de colostomia sem sonda alimentar, alimentando-se da fórmula alimentar nutridrink protein, fazendo uso do mesmo, 02 (duas) vezes ao dia, uma vez que seu estado não permite a ingestão de alimentos sólidos, interpôs o presente recurso objetivando que o Município forneça a fórmula alimentar Nutridrink Protein.
Ademais, aduz que Antônio Pinto de Souza é hipertenso, colostomizado e encontra-se em tratamento de câncer no reto, apresentando metástase em vários órgãos, com a saúde debilitada, em razão do seu quadro clínico.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Conforme consignado no relatório, o declínio da competência do Juízo a quo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, é o objeto de irresignação do agravante.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Conforme Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Destarte, considerando que a demanda originária está em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da agravante também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora